Tribunal: STF
Processo: HC 233652
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, com pedido de liminar, impetrado em benefício de CLAUDINEY VIEIRA DA SILVA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO proferido no julgamento do Recurso em sentido estrito n. 1012345-71.2018.8.11.0000.



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal (homicídio qualificado) por fatos ocorridos no dia 16 de novembro de 2014.



    Irresignada, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, o qual foi desprovido nos termos da seguinte ementa:



    ‘RECURSO EM SENTIDO ESTRITO — HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA — PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA — ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIAIS —PROVAS COLHIDAS EXCLUSIVAMENTE NA FASE INQUISITORIAL — INOCORRÊNCIA — DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA POLICIAL RATIFICADO EM JUÍZO — NORMA DO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO SE APLICA À SENTENÇA DE PRONÚNCIA — MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA — RECURSO DESPROVIDO.



    1. É possível a pronúncia do imputado com fundamento em indícios oriundos de provas colhidas no inquérito policial, tendo em vista que a decisão não possui natureza condenatória, mas apenas provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, circunstância que autoriza a mitigação à regra prevista no artigo 155 da Lei Instrumental Penal, sendo exigido tão somente a certeza da materialidade do crime e indícios suficientes de sua autoria.



    2. Recurso desprovido.’ (fls. 20/21).



    No presente writ, a impetrante alega, em síntese, que a condenação do paciente está baseada, exclusivamente, em elementos de informação colhidos na fase inquisitorial, confrontando o disposto nos arts. 155 e 413 do Código de Processo Penal, não havendo, portanto, indícios que justifiquem a pronúncia do paciente.



    Destaca que a sentença de pronúncia foi alicerçada ‘exclusivamente em elementos investigativos não ratificados em juízo, além de fundamentar-se em testemunhos de ‘ouvir dizer’’ (fl. 8).



    Requer, em liminar, a suspensão dos efeitos da condenação, com a consequente suspensão do Júri designado para o dia 9 de outubro de 2023 e, no mérito, a despronúncia do paciente.



    É o relatório. Decido.



    Verifico que o decurso do tempo, mais de 4 anos contados do acórdão impugnado (13/2/2019), impede a análise da matéria em habeas corpus, em razão da preclusão do direito postulado, conforme a jurisprudência pacífica desta Corte. Nesse sentido:



    [...]



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus, com fundamento no art. 210 do RISTJ.” (doc. eletrônico 6).



    Nesta impetração, busca-se:



    “1. a concessão de liminar para determinar a suspensão da Ação Penal de número 0012584-44.2010.8.11.0042, com a consequente suspensão do Júri designado para 09/10/2023, em trâmite na 1ª Vara Criminal da comarca de Cuiabá/MT;



    2. a requisição de informações à autoridade coatora, com a posterior manifestação do Ministério Público;



    3. Ao final, a concessão da ordem, ainda que de ofício (art. 654 CPP), confirmando a liminar porventura expedida, para anular a pronúncia e despronunciar o paciente em razão de não haver provas judicializadas quanto à autoria delitiva.



    3.1. Subsidiariamente, caso o julgamento pelo Tribunal do Júri tenha ocorrido até a análise de mérito da presente impetração, pugna pela concessão da ordem para anular eventual condenação pelo tribunal popular e declarar a nulidade da pronúncia e do acórdão que a confirmou, determinando-se a despronúncia do paciente.” (doc. eletrônico 1, pp. 17-18).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, por dever de ofício, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir, em consequência, a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator